Tribunal: TJMT
Processo: 1034691-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada da parte promovente a audiência de conciliação, condenando a parte autora em custas processuais conforme orienta o enunciado n. 28 do FONAGE.
2. Pretensão recursal pela parte promovente. No caso, verifica-se que apesar da justificativa, não há provas de problema no link ou de que o causídico conversou sobre tal problemática com seu cliente no exato momento da audiência como suscita em via recursal, fato é que a parte autora faltou a solenidade, e apesar do causídico solicitar prazo para justificar e juntar documentos que subsidiassem a remarcação da audiência, verifica-se que o print juntado não possui sequer data e hora, e em razões recursais junta conversa de whatsapp sem data, o que novamente não faz prova de que se trata de conversa no dia da audiência, apenas recortes sem qualquer demonstrativo de se tratar da respectiva audiência.
3. A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos.
4. Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por prints da tela com dia e horário da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente.
5. Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o print para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações.
6. O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034691-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL ROBERTO ARRUDA LEMES - CPF: 044.385.981-76 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA.

ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada da parte promovente a audiência de conciliação, condenando a parte autora em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.

2.

Pretensão recursal pela parte promovente. No caso, verifica-se que apesar da justificativa, não há provas de problema no link ou de que o causídico conversou sobre tal problemática com seu cliente no exato momento da audiência como suscita em via recursal, fato é que a parte autora faltou a solenidade, e apesar do causídico solicitar prazo

para justificar e juntar documentos que subsidiassem a remarcação da audiência, verifica-se que o print juntado não possui sequer data e hora, e em razões recursais junta conversa de whatsapp sem data, o que novamente não faz prova de que se trata de conversa no dia da audiência, apenas recortes sem qualquer demonstrativo de se tratar da respectiva audiência.

3.

A audiência foi realizada em 30/11/2021 às 17h40min (id. 155765144), sem o comparecimento da parte autora, mesmo devidamente intimada do ato. Contudo denota-se o comparecimento sem nenhuma insurgência da parte promovida, eis que presentes a reclamada, por preposto, causídico do polo passivo e o causídico do reclamante, insta mencionar, que o link é idêntico a todos.

4.

Aliado a isso, o causídico da parte promovente sequer juntou provas do alegado problema, sejam por
prints
da tela com
dia e horário
da aprazada audiência, ou vídeo filmando a tentativa de acesso ao link de modo insuficiente.

5.

Tal ônus de prova de impossibilidade de acesso é da parte autora, que no ato deveria ter juntado de imediato o
print
para remarcação do ato, com a devida comprovação do dia e horário. No entanto, não há qualquer documentação comprovando suas alegações.

6.

O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e não provido.

9.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023